Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721918-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inicialmente, o Executado, LEONARDO MOREIRA PRUDENTE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de ação civil pública de improbidade administrativa n. 0022567-07.2010.8.07.0001, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT (Exequente) em face do Agravante, que indeferiu a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pelo Executado, ora Recorrente. A 3a Turma Cível, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento (ID 38239938). O Agravante não satisfeito com o resultado do julgamento do recurso, interpôs recurso especial (ID 39398852), que foi inadmitido pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (ID39548005), contra a decisão inadmissibilidade do Resp, o Recorrente interpôs agravo no recurso especial (ID 41170812). O recurso especial não foi conhecido pela Corte Superior, conforme decisão de ID 45009646, p. 9, a qual transitou em julgado em 24/03/2023 (ID 45009646, p. 14). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, parte Agravada, foi intimado do desfecho do recurso especial (ID 45009646, p. 12). Considerando que ocorreu o trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu do recurso especial, ARQUIVEM-SE os autos com observância das providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2023 12:00:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador